Tribunal: STF
Processo: ARE 1570136
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão que negou seguimento ao recurso com base no art. 13, V, “c”, do RISTF.



    Sustenta-se que “a r. decisão embargada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário por ausência de um tópico formalmente intitulado ‘Da Repercussão Geral’, incorreu em manifesto erro material e, consequentemente, em omissão, ao deixar de analisar o conteúdo substancial da peça recursal, na qual a transcendência da questão constitucional foi ampla e inequivocamente demonstrada”.



    Argumenta-se, ainda, que “[t]al entendimento representa um excesso de formalismo que não se coaduna com o princípio da instrumentalidade das formas e com a moderna concepção do processo como meio para a realização da justiça, sobretudo em seara constitucional”.



    Afirma-se também que a repercussão geral da matéria é inerente à própria natureza da questão constitucional suscitada, qual seja: definir os limites de atuação de grupos especializados do Ministério Público à luz do princípio do promotor natural.



     



    À vista do exposto, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, a fim de sanar o erro material e a omissão apontados, “reconhecendo-se que, embora ausente um tópico formalmente nominado, a fundamentação atinente à repercussão geral da questão constitucional foi devida e substancialmente apresentada ao longo das razões do Recurso Extraordinário”. Pede, como consequência do pleito inicial, que sejam atribuídos efeitos infringentes ao presente recurso, para que, superado o óbice processual, determine o regular processamento do agravo em recurso extraordinário, submetendo-o ao julgamento do órgão colegiado. 



    É o relatório. Decido.



    1. Sem razão o embargante. 



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Ao contrário do que alega o embargante, não há omissão ou erro material na decisão embargada que, forte na aplicação da Súmula 284 do STF, negou seguimento ao apelo extremo.



    Observo que a decisão está devidamente motivada, forte na ausência de preliminar formal e fundamentada quanto à existência de repercussão geral. 



     



    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017.



    2. Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente